Tribunal: TJES
Processo: 0025491-50.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Enquadramento
Data de julgamento: 2024-03-20

Ementa:
EMENTA:
A
PELAÇÃO CÍVEL
– CUSTAS – SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA – PAGAMENTO DEVIDO PELO ESTADO –
INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO – DESNECESSIDADE DE DIVISÃO DAS VERBAS –
RECURSO DESPROVIDO
.

1 –
a
sentença recorrida
determinou o pagamento, pelo estado, d
as
custas processuais em favor de terceira interessada, considerando a sua atuação quando a serventia judicial ainda não era oficializada.

2 -
A
matéria já foi enfrentada em inúmeras oportunidades, tendo este Egrégio Tribunal firmado entendimento pela constitucionalidade e plena aplicabilidade do §1º do artigo 20 da Lei Estadual nº 9.974/13.

3 -

E
m se tratando
de serventia não oficializada, as custas processuais serão destinadas ao particular delegatário, e não ao próprio Estado, que, dessa forma, não ostenta simultaneamente as qualidades de credor e devedor.

4 -
Quanto à alegada necessidade de arbitramento proporcional das custas, pois parte da ação também tramitou quando a serventia já havia sido oficializada, certo é que o próprio artigo 20, § 1º não faz menção à necessidade do referido arbitramento.

5 -
S
e o pagamento das custas não se reverte aos cofres públicos,
porquanto
integrará o patrimônio de um particular, afastada está a confusão patrimonial que ocorreria em serventia oficializada, não havendo porque persistir a isenção.

6 -
R
ecurso conhecido e desprovido
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025491-50.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: REGINA MARIA DE MOURA MOREIRA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL
– CUSTAS – SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA – PAGAMENTO DEVIDO PELO ESTADO –
INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO – DESNECESSIDADE DE DIVISÃO DAS VERBAS –
RECURSO DESPROVIDO
.

1 –
a
sentença recorrida
determinou o pagamento, pelo estado, d
as
custas processuais em favor de terceira interessada, considerando a sua atuação quando a serventia judicial ainda não era oficializada.

2 -
A
matéria já foi enfrentada em inúmeras oportunidades, tendo este Egrégio Tribunal firmado entendimento pela constitucionalidade e plena aplicabilidade do §1º do artigo 20 da Lei Estadual nº 9.974/13.

3 -

E
m se tratando
de serventia não oficializada, as custas processuais serão destinadas ao particular delegatário, e não ao próprio Estado, que, dessa forma, não ostenta simultaneamente as qualidades de credor e devedor.

4 -
Quanto à alegada necessidade de arbitramento proporcional das custas, pois parte da ação também tramitou quando a serventia já havia sido oficializada, certo é que o próprio artigo 20, § 1º não faz menção à necessidade do referido arbitramento.

5 -
S
e o pagamento das custas não se reverte aos cofres públicos,
porquanto
integrará o patrimônio de um particular, afastada está a confusão patrimonial que ocorreria em serventia oficializada, não havendo porque persistir a isenção.

6 -
R
ecurso conhecido e desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
Nº 0025491-50.2014.8.08.0024

APELANTE
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
PELADA
: REGINA MARIA DE MOURA MOREIRA

RELATOR: DES.
SUBS. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Trata-se de
apelação cível
interpost
a

pelo
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

em
razão
da
sentença (fls. 282/287), complementada pela
s
decis
ões
acostada
s
às fls. 303/304
e 312/314
,
proferida
s
pelo
J
uiz de direito da
1
ª
V
ara da
F
azenda
P
ública
E
stadual,
M
unicipal,
R
egistros
P
úblicos,
M
eio
A
mbiente e
S
aúde de
V
itória
, nos autos
d
a

ação ordinária ajuizada por
REGINA MARIA DE MOURA MOREIRA
,
julgou improcedentes os pedidos formulados,
bem como
reconhece
u
a perda superveniente do objeto
quanto ao pedido de
“revisão do enquadramento para a Classe III, Referência 15, retroativamente”
. Todavia, por considerar que o pleito da apelada só foi reconhecido administrativamente após o ajuizamento da demanda, condenou
também
a aludida autarquia ao
pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios
.

Sustenta o IPÀJM
(fls. 315/325)
a inconstitucionalidade do art. 20, §1º, da Lei nº 9.974/2013, não sendo admissível que o
Estado,
instituidor da
serventia, seja obrigado a pagar pelos seus serviços, verificando-se o instituto da
confusão.

Afirma que
condenar o IPAJM a recolher custas processuais viola os termos da Lei Estadual nº 9.974/2013, uma vez que o presente processo tramitou pela maior parte do tempo no período em que a serventia já havia sido oficializada.

Finalmente,
aduz que admitir a cobrança das custas processuais pela prática de “atos dos escrivães” por toda o trâmite processual configuraria hipótese de “confusão” parcial, inscrita no art. 382 da lei civilista, pois, com a oficialização da serventia em 28/11/16
,
os atos praticados a partir dessa data não poderiam mais ser cobrados do Estado, pois a serventia passou a ser parte integrante da estrutura funcional deste.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A
sentença recorrida
determinou o pagamento, pelo
IPAJM
, d
as
custas processuais em favor de terceira interessada, considerando a sua atuação quando a serventia judicial ainda não era oficializada.

A
matéria já foi enfrentada em inúmeras oportunidades, tendo e
ste Egrégio Tribunal firmado entendimento pela constitucionalidade e plena aplicabilidade do
§1º do artigo 20 da Lei Estadual nº 9.974/13,
não violando a “
autonomia financeira do Poder Judiciário proclamada na Constituição da República em relação à exclusividade de custeio dos serviços judiciários, notadamente porque consagra direcionamento de receitas advindas de serventia judicial não oficializada criada em momento anterior, resguardada pelo próprio texto constitucional, conforme expresso no artigo 31 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT)”
(TJES. Agravo de Instrumento nº 5000653-15.2023.8.08.0000. Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data do julgamento 02/05/2023)
.

Extrai-se d
a citada legislação
que o Estado do Espírito Santo está dispensado do pagamento de custas processuais, exceto se o processo tramitou em serventia judicial não oficializada, que é a hipótese dos autos,
in verbis
:

Art. 20. São dispensados do pagamento de custas processuais:

[...].

V - O Estado do Espírito Santo, suas Autarquias, Fundações Públicas e Agências Reguladoras;

[...].

§ 1º -
Tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais
.

Desse modo, em se tratando
de serventia não oficializada, as custas processuais serão destinadas ao particular delegatário, e não ao próprio Estado, que, dessa forma, não ostenta simultaneamente as qualidades de credor e devedor.

Portanto, se o pagamento das custas não se reverte aos cofres públicos,
porquanto
integrará o patrimônio de um particular, afastada está a confusão patrimonial que ocorreria em serventia oficializada, não havendo porque persistir a isenção.

Quanto à alegada necessidade de arbitramento proporcional das custas, pois parte da ação também tramitou quando a serventia já havia sido oficializada, certo é que o próprio artigo 20, § 1º não faz menção à necessidade do referido arbitramento.

Nesse sentido:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO PELO ESTADO DE CUSTAS PROCESSUAIS REMANESCENTES. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. 1. Na hipótese em apreço, a presente demanda foi ajuizada em 03.06.2015 e distribuída à 1º Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, a qual consistia em serventia não oficializada até 30.06.2016, de modo que a situação em voga atrai a aplicação do artigo 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013 (STF, ADI 1498, Rel. Min. ILMAR GALVÃO, Tribunal Pleno, DJe 13.12.2002 e AgInt no AREsp 388.027/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Primeira Turma, DJe 23.02.2018). 2. O artigo 31 do ADCT resguardou os direitos dos então titulares de serventias não oficializadas, sendo que no julgamento da ADI nº 1.498/RS, a Corte Constitucional apenas entendeu pela inconstitucionalidade de norma estadual que permitiu a reversão de serventias estatais para a iniciativa privada, o que difere da presente situação fática na medida em que a referida unidade judiciária não oficializada, quando do ajuizamento da ação de origem, ainda não havia sido estatizada. 3. Não há que se falar em inconstitucionalidade do artigo 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/13, visto que esta não viola as determinações do artigo 31 do ADCT, o que impõe a manutenção do decisum guerreado quanto à condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento das taxas judiciárias. 4. Vale destacar que a determinação contida no §1º do artigo 20, da Lei Estadual nº. 9.974/2013, que prescreve que “tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais”. 5.
Quanto à alegação de necessidade de arbitramento proporcional das custas, por parte da ação ter tramitado quando a serventia já havia sido oficializada, certo é que o mencionado artigo 20, § 1º não faz menção à necessidade do referido arbitramento, bem como afasta o argumento do agravante de existência de confusão (artigos 381 e 382 do Código Civil), haja vista que cria hipótese legal em que a Fazenda Pública deve pagar custas processuais, sendo, portanto, exceção à regra da isenção do pagamento de custas pelo ente público.
6. No que concerne à alegação de que a referida condenação não poderia ser feita de ofício e prescindiria de pedido de cumprimento de sentença formulado pela então escrivã da serventia, não assiste razão ao recorrente na medida em que a condenação em custas processuais consiste em consectário lógico da própria sucumbência, cuja previsão encontra-se no artigo 82, § 2º, do CPC, o qual preleciona que “a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou”. 7. Registra-se a ausência de necessidade de o Juízo a quo se manifestar a respeito da destinação das referidas custas processuais, as quais, como dito anteriormente, servem para remunerar o serviço prestado pela Serventia Não Oficializada, não havendo nesse caso duplo pagamento em favor da responsável pela prática do ato. 8. A Lei Complementar Estadual nº 595/2011 mencionada pelo recorrente – a qual, inclusive, encontra-se revogada – não se refere às sobreditas custas a serem arcadas pela parte sucumbente, mas sim sobre taxa de fiscalização sobre atos praticados pelos Serviços Notariais e de Registro, não sendo essa a hipótese em apreço. 9. Reforça-se que os entendimentos ora manifestados vêm sendo utilizados neste Egrégio Sodalício em outros julgamentos de recursos interpostos pelo Estado do Espírito Santo com o mesmo teor. 10. Recurso conhecido e desprovido. (
TJES. Agravo de Instrumento nº 5007571-69.2022.8.08.0000. Relator desembargador S
é
rgio Ricardo
d
e Souza. Data do julgamento 0
8
/
11
/2023)

Pelo exposto
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.